Tribunal: TJDFT
Processo: 0731364-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731364-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SUELY MARTINS DE LIMA AGRAVADO: HUDSON DOMINGOS FERREIRA VAZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA SUELY MARTINS DE LIMA, parte embargada, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos dos embargos à execução, recebeu a emenda à inicial. Em suas razões recursais (ID 74594172), a Agravante alega que o juízo a quo, ao considerar o protocolo dos embargos nos autos de origem, como erro sanável, deixou de observar que se trata do desconhecimento sobre a constituição e desenvolvimento válido do processo pelo Embargado. Observa-se que o Executado/Embargado, se beneficia indevidamente desde o primeiro protocolo, por não cumprir o dever processual objetivo, criando o desiquilíbrio entre as partes da demanda. Defende que a ausência de recolhimento das custas iniciais nos embargos à execução, configurou ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e a r. magistrada não deveria ter recebido a petição inicial, e sim declarado extinto, e não reconhecer os embargos, pois a mesma advertiu sobre os efeitos. Requer a concessão da tutela recursal, para suspender a decisão que recebeu os embargos sem o recolhimento das custas com a inicial, não concedendo o efeito suspensivo no processo de origem. Ao final, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 74594637). É o breve relatório. Decido. O cabimento do Agravo de Instrumento pressupõe que a decisão recorrida verse sobre alguma das hipóteses do artigo 1015, do CPC. Em uma primeira vista, a “decisão recorrida” apenas recebeu os Embargos à Execução, não se tratando de decisão de mérito, nem mesmo de tutela provisória. A agravante também não informou claramente qual a decisão recorrida, uma vez que a decisão anexada junto à petição inicial (ID 74594175) refere-se a outro processo, e por isso, deveria ser objeto de recurso próprio. Por fim, observo que a decisão de ID 242019366, que recebeu a emenda à inicial do Embargos, não determinou a suspensão da Execução, em razão da ausência de garantia suficiente. Deste modo, em atendimento ao princípio da colaboração e da vedação à decisão surpresa, intime-se a Agravante para esclarecer o cabimento do presente recurso, bem como qual a decisão recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise da tutela de urgência. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital